Tribunal: TJSP
Processo: 1003458-33.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviço de ensino. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de restituição de valores e de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora e por uma das corrés.
Recurso da corré.
Arguição de ilegitimidade passiva que não se sustenta, pois deve ser aferida "in statu assertionis", isto é, à luz

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviço de ensino. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de restituição de valores e de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora e por uma das corrés.
Recurso da corré.
Arguição de ilegitimidade passiva que não se sustenta, pois deve ser aferida "in statu assertionis", isto é, à luz da causa de pedir e pedido deduzidos.
Inegável responsabilidade da corré prestadora do serviço. Incidência, ademais, dos artigos 7o, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.
Situação vivenciada pela autora que não pode ser classificada como mero aborrecimento, gerando, sim, dano moral.
Recurso da autora.
Não se justifica a devolução do valor pago a título de matrícula, ainda que incompleta a prestação do serviço.
RECURSOS DESPROVIDOS.